Tribunal: TJDFT
Processo: 0717551-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717551-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO RIBEIRO, PRINTPEL COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME APELADO: PRINTPEL COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, JOSE ANTONIO RIBEIRO D E S P A C H O O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Assim, intime-se a parte agravante a comprovar a sua situação de miserabilidade apta ao deferimento da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, ou recolher o preparo recursal. Ressalto que a juntada de documentos referentes aos sócios não viabiliza a análise. Da mesma forma, destaco que nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator